Tribunal: STF
Processo: RE 79885
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
DOCUMENTO. OFERECIMENTO EXTEMPORANEO. NULIDADE INEXISTENTE. MANDATO.
NÃO SE ANULA A SENTENÇA SE O DOCUMENTO NELA VAGAMENTE REFERIDO.
EMBORA APRESENTADO FORA DO TEMPO PRÓPRIO E SOBRE O QUAL A PARTE
CONTRARIA NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR, NÃO INFLUIU DE
MODO SUBSTANCIAL NA DECISÃO DA CAUSA.- ALEGAÇÃO DE EXORBITANCIA DO
MANDATO QUE NÃO TERIA OCORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.